Tribunal: TJBA
Processo: 0521085-40.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521085-40.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL SANTANA MARSCHKE

Advogado(s)
:
RAFAEL SANTANA MARSCHKE

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À LOGÍSTICA DO CUMPRIMENTO, NULIDADE DA SENTENÇA, PRECLUSÃO, GARANTIA DO JUÍZO E PREQUESTIONAMENTO. INTEGRAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAFAEL SANTANA MARSCHKE em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento à sua Apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução da multa cominatória. O embargante alegou omissões no julgamento quanto à possibilidade de cumprimento da obrigação por meio de entrega de receita em farmácia indicada, à nulidade da sentença em razão de sua vinculação a processo supostamente extinto, à ocorrência de preclusão temporal para a defesa da ré, à insuficiência da garantia ofertada e à ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. Questão em discussão
Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto à análise de teses apresentadas pelo embargante, relacionadas à viabilidade logística do cumprimento da obrigação, validade da sentença diante de eventual erro processual, tempestividade da impugnação da ré, suficiência do seguro garantia e prequestionamento de normas constitucionais e legais.

III. Razões de decidir
O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para manter a sentença, com base na culpa exclusiva do credor e na vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Ainda assim, os embargos foram parcialmente acolhidos para esclarecer os pontos suscitados, sem alteração do resultado.
Foi esclarecido que a recusa do embargante em fornecer a receita médica — exigência imposta por norma sanitária — impossibilitou o cumprimento da obrigação, tornando irrelevante a discussão sobre o local de entrega.
Quanto à nulidade da sentença, reafirmou-se que, embora possa haver erro formal quanto ao vínculo processual da impugnação, a matéria de fundo foi enfrentada com pleno contraditório, não havendo prejuízo capaz de justificar nulidade.
As alegações de preclusão e insuficiência da garantia foram superadas com base no art. 537, §1º, do CPC e no Tema 706 do STJ, que permitem a revisão da multa cominatória a qualquer tempo, inclusive de ofício.
Por fim, reconheceu-se que os dispositivos legais e constitucionais mencionados foram enfrentados na essência, ainda que não individualmente analisados, restando atendido o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar e esclarecer a fundamentação do acórdão.
Tese de julgamento: 1. “A recusa do credor em apresentar a receita médica exigida por norma sanitária impede o cumprimento da obrigação de fazer, tornando irrelevante o meio ou local de entrega do medicamento.” 2. “A revisão da multa cominatória pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 537, §1º, do CPC e do Tema 706/STJ.” 3. “Não há nulidade da sentença quando a parte teve ampla oportunidade de se manifestar sobre a matéria de fundo, ainda que haja erro na forma de apresentação da impugnação.” 4. “Considera-se prequestionada a matéria jurídica quando suficientemente enfrentada no acórdão, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 1.025, 537, §1º, 835, §2º; LINDB, art. 6º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 706; Portaria 344/1998 – ANVISA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0521085-40.2018.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES,

tão somente para sanar as omissões apontadas e integrar ao Acórdão os esclarecimentos supra, mantendo-se inalterada a decisão que negou provimento à Apelação
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça